Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711975-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, contrapondo-se a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por força do não atendimento ao chamamento do Juízo de Direito para os fins de apresentar os instrumentos procuratórios de seus filiados na presente execução individual de sentença (id 65837308 - Pág. 1). Em suas razões recursais os autores argumentam que “Diante de todo o exposto, requer preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em caso de indeferimento, requer prazo para o recolhimento do preparo recursal” (id 65837309 - Pág. 17). Em sede de contrarrazões, o apelado Distrito Federal arvora que a “Súmula 481 do STJ exige que pessoas jurídicas, inclusive sindicatos, comprovem de forma robusta a insuficiência de recursos. No caso dos autos, o apelante não apresentou elementos probatórios suficientes que demonstrem a hipossuficiência financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais sem comprometer suas atividades” (id 65837329 - Pág. 8). O Enunciado da Súmula no 481 do Tribunal da Cidadania (STJ) preceitua que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De fato, não restou comprovada a hipossuficiência do recorrente para fins de concessão da gratuidade de justiça, oportunidade em que, nego referida concessão. Logo, diante da não comprovação do recolhimento de preparo por ocasião da interposição do presente apelo, intime-se os recorrentes para que, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, efetuem o pagamento do preparo recursal sob pena do não conhecimento da presente apelação e consequente declaração de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator